Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701550-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAIRO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução interposto por JAIRO NASCIMENTO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções penais. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que oficiou pela extinção do feito, com fundamento na litispendência, uma vez que ação idêntica teria sido distribuída dias antes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Com razão o Parquet. O autor ajuizou Agravo em Execução, distribuído sob o n.0754170-06, no dia 18/12/2023. O presente Agravo, por sua vez, foi distribuído no dia 19/01/2024, apresentando as mesmas partes, objeto e pedido do agravo no 0754170-06.2023.8.07.0000, o qual foi distribuído a essa Relatoria, em 18/12/2023. Assim, há de se reconhecer a litispendência, de forma a extinguir o presente Agravo, uma vez que foi protocolado/distribuído posteriormente ao Agravo em Execução n. 0754170-06/2023. Em face do exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Agravo em Execução. Intime-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator